Tribunal: STJ
Processo: 0162203-39.2019.8.13.0313
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111339 - MG(2025/0443198-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ICARO MACHADO DA SILVA
ADVOGADOS
: JEANNETE MARQUES LAGE SOUZA - MG084022
ELISMAR FIGUEIREDO LUIZ - MG164692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
E
RECURSO
83/STJ
182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela
e pela jurisprudência do STJ.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de interesse
recursal e na incidência da Súmula
e da
e o agravante não impugnou
7/STJ
Súmula 83/STJ,
adequadamente o último óbice em seu agravo em recurso especial, deixando de indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da
é
Súmula 83/STJ,
necessário que o agravante demonstre precedentes contemporâneos ou supervenientes que
sustentem sua tese ou que evidenciem distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme disposto na
2.
Súmula 182/STJ.
Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem a tese do recorrente ou

evidenciem distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA54111272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5dddb176-c669-42f8-87f3-50181d5b633d

arts. 932 e 1.042; Código Penal, arts. 33 e 59.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 709.926/RS,
em 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018, DJe
30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54111272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:27
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 5dddb176-c669-42f8-87f3-50181d5b633d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3111339 - MG(2025/0443198-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ICARO MACHADO DA SILVA
ADVOGADOS
: JEANNETE MARQUES LAGE SOUZA - MG084022
ELISMAR FIGUEIREDO LUIZ - MG164692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS
E
RECURSO
83/STJ
182/STJ.
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que, com fundamento na
não conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo agravante.
Súmula 182/STJ,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial pode ser
conhecido, considerando a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pela
e pela jurisprudência do STJ.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na ausência de interesse
recursal e na incidência da Súmula
e da
e o agravante não impugnou
7/STJ
Súmula 83/STJ,
adequadamente o último óbice em seu agravo em recurso especial, deixando de indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que, para afastar a aplicação da
é
Súmula 83/STJ,
necessário que o agravante demonstre precedentes contemporâneos ou supervenientes que
sustentem sua tese ou que evidenciem distinção entre os julgados mencionados na decisão
agravada e o caso dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54111408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:03
Código de Controle do Documento: 4d07ba01-4bef-4c82-8f91-a1a18b4b8a95

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação específica e concreta dos fundamentos da decisão agravada é requisito
indispensável para o conhecimento do agravo em recurso especial, conforme disposto na
2.
Súmula 182/STJ.
Para afastar a aplicação da
é necessário demonstrar
Súmula 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes que sustentem a tese do recorrente ou

evidenciem distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 932 e 1.042; Código Penal, arts. 33 e 59.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 709.926/RS,
em 18.10.2016, DJe 28.10.2016; STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018, DJe
30.11.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ICARO MACHADO DA SILVA
contra decisão da Presidência desta Corte Superior que, pelo óbice da
não
Súmula 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial interposto pelo ora agravante (e-STJ, fls. 654 - 655).
Em suas razões, a parte agravante afirma que o agravo enfrentou, de maneira
substancial, todas as questões centrais da decisão recorrida, especialmente no que se refere à
tipicidade da conduta, à aplicação da teoria da
, à prescrição, ao regime
actio libera in causa
prisional e à substituição da pena, sendo indevida a invocação do óbice da Súmula 182/STJ.
Alega que a controvérsia veiculada no recurso especial não demanda revolvimento
fático-probatório, mas sim a correta subsunção jurídica dos fatos incontroversos à norma penal,
razão pela qual seria inaplicável a Súmula 7/STJ.
Sustenta que houve indevida aplicação automática da teoria da
,
actio libera in causa
sem a necessária análise concreta da culpabilidade e da capacidade volitiva do agente, em
afronta ao
§ 1o, do Código Penal, uma vez que a embriaguez completa poderia excluir a
art. 28,
imputabilidade.
Afirma que que dosimetria merece ser revista, a fim de que seja estabelecido
o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da
primariedade do agravante e da ausência de circunstâncias judiciais negativas.
Documento eletrônico VDA54111408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:03
Código de Controle do Documento: 4d07ba01-4bef-4c82-8f91-a1a18b4b8a95

Aduz, ainda, que a
deve ser afastada, ante a ausência de consonância
Súmula 83/STJ
entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante, uma vez que "a tese defensiva não se
resume a uma simples análise de substituição de pena em crime de estupro, mas sim à
desclassificação da conduta para importunação sexual (art. 215-A do CP), com base na
que é lei penal mais benéfica e deve retroagir." (e-STJ, fl. 663)
Lei no 13.718/2018,
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso a
julgamento colegiado, a fim de que seja provido.
.
É o relatório
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada.
Conforme destacado pela Presidência deste Tribunal, a Corte de origem inadmitiu o
recurso especial considerando a ausência de interesse recursal, a incidência da
e a
Súmula 7/STJ
aplicação da
no agravo do
do CPC, todavia, o agravante não
Súmula 83/STJ;
art. 1.042
impugnou adequadamente o último óbice sumular.
Com relação à Súmula 83/STJ, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o
inconformismo excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no
enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg
no
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 709.926/RS,
DJe de
, o que não ocorreu no caso destes autos.
18/10/2016,
28/10/2016)
Ou seja: não basta dizer que a
seria inaplicável. Caberia ao agravante
Súmula 83/STJ
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
Documento eletrônico VDA54111408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:03
Código de Controle do Documento: 4d07ba01-4bef-4c82-8f91-a1a18b4b8a95

contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Por conseguinte, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54111408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 12/02/2026 17:05:03
Código de Controle do Documento: 4d07ba01-4bef-4c82-8f91-a1a18b4b8a95

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0443198-6
AREsp 3.111.339 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01622033920198130313 0313190162203 10000191562271000
10000244206645003 1622033920198130313 2019056488697001
201931300179600500900674641 313190162203
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ICARO MACHADO DA SILVA
ADVOGADOS
: JEANNETE MARQUES LAGE SOUZA - MG084022
ELISMAR FIGUEIREDO LUIZ - MG164692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: WILBER CESAR REIS GLORIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ICARO MACHADO DA SILVA
ADVOGADOS
: JEANNETE MARQUES LAGE SOUZA - MG084022
ELISMAR FIGUEIREDO LUIZ - MG164692
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485092506344092@
2025/0443198-6 - AREsp 3111339 Petição : 2025/0118659-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:12
Código de Controle do Documento: E981C634-0D21-4513-B248-E9020CB2A528